Tribunal: TJDFT
Processo: 0760684-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM DE FORMA SUFICIENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREMISSA EQUIVOCADA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo recorrente em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta o embargante que as razões recursais impugnam especificamente os argumentos utilizados na sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Razão assiste aos embargantes, uma vez que o recurso ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, não havendo no caso ofensa ao princípio da dialeticidade. Portanto, diante da premissa equivocada em que se fundou o acórdão, os embargos merecem acolhimento a fim de que seja o recurso conhecido e julgado em seu mérito.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado, dar ao acórdão a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO SOBRE BEM IMÓVEL. TRANSMISSÃO DOS EFEITOS AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO DE ACRESCER. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia recolhida a título de ITCD sobre a extinção do usufruto. Sustenta o recorrente que a lei local prevê a incidência do ITCD nas transmissões causa mortis “de propriedade ou domínio útil de bens imóveis e de direitos a eles relativos, e que o usufruto é um direito real. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. III. O tema vem sendo analisado tanto pelo TJDFT quanto pelas Turmas Recursais, havendo alguma divergência de entendimento. No entanto, a tese atualmente majoritária é no sentido de que a extinção do usufruto não é hipótese de incidência do ITCD. O usufruto não se transmite por inventário, afastando a incidência do princípio de “saisine”. Além disso, quando o usufruto é extinto em razão do falecimento de um dos cônjuges, os efeitos dos direitos reais subsistem em favor do cônjuge supérstite, por força do direito de acrescer, fato este não contemplado objetivamente na Lei Distrital n. 3.804/2006. Portanto, por força do princípio da legalidade tributária, art. 150, I, da Constituição Federal, não há que se falar em incidência do tributo na hipótese, de modo que a sentença deve ser mantida como lançada. IV. Confira-se julgado nesse mesmo sentido: ‘(...) O fenômeno que envolve os efeitos produzidos pelo fato jurídico da morte, no caso do usufruto concomitante fruído pelos cônjuges, deve obedecer, por assimilação, por se tratar de direito real, ao mesmo modelo normativo previsto para a hipótese dos efeitos gerados pela doação, art. 551 do CC, observando-se, em ambos os casos, o denominado "direito de acrescer", fazendo com que na morte de um dos cônjuges subsistam os efeitos dos direitos reais subsequentes em favor do sobrevivente. 4. O usufruto não configura direito que se transmita aos herdeiros por meio de inventário, o que obstaculiza a incidência do princípio de saisine, nos termos do art. 1.784 do CC, ocorrendo no presente caso apenas a extinção em relação a um dos cônjuges, do que resultou sua preservação em relação ao cônjuge supérstite sob a figura do direito de acrescer, verificando-se objetivamente que a presente situação não se encontra prevista na Lei do ITCD do Distrito Federal. Prevalência do princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, in. I, da CF. O constituinte originário determinou, como regra e princípio, enquanto uma limitação ao poder de tributar dos sujeitos ativos da relação tributária, a impossibilidade de "exigir tributo sem lei que o estabeleça". 5. Inexistiu a transmissão por causa mortis ou a constituição de um novo direito real e, por conseguinte, a responsabilidade tributária para o co-usufrutuário sobrevivente, nos termos do art. 10, inc. I e III, da Lei Distrital n. 3.804/2006. Assim, atento ao princípio da legalidade estrita, referida lei sequer considera contribuinte do imposto o usufrutuário que passa a exercer integralmente o aludido direito real após o falecimento do então co-usufrutuário. 6. Em razão da impossibilidade de reconhecimento da hipótese de incidência - "transmissão causa mortis, decorrente de sucessão legítima, de direitos relativos a bens imóveis situados no Distrito Federal", ante a sua formulação hipotética e genérica, não se amolda e nem encontra completude no fato gerador - "transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis", bem como da impossibilidade de exação da respectiva obrigação tributária, verifica-se a inexistência de responsabilização tributária da co-usufrutuária, enquanto sujeito passivo desta obrigação, na modalidade contribuinte. 7. Apelação e Reexame Necessário desprovidos.’ (Acórdão 1690668, 07063844320228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95). VII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.”
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.